Tribunal: TJDFT
Processo: 0717469-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIDA. INEXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA. PARÂMETROS. NÃO FIXAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. FUDAMENTAÇÃO. SUFICIENTE. CONTROVÉRSIA JURÍDICA. MERO INCONFORMISMO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, sob a alegação da existência de omissões a serem supridas.
II. Questão em discussão
2. Análise se o acórdão foi omisso em relação: a) suspensão da exigibilidade da cobrança das custas processuais e honorários advocatícios, em razão do deferimento da justiça gratuita na origem; b) fixação dos parâmetros dos honorários de sucumbência e; c) omissão por ausência de fundamentação.
III. Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. Cabível a sanação do vício de omissão quando não restou consignado no dispositivo a suspensão da exigibilidade das verbas atinentes as custas processuais e honorários advocatícios, ante a gratuidade judiciária deferida na origem.
5. Reconhece-se a omissão quando o acórdão deixa de fixar os parâmetros dos honorários de sucumbência devidos pelo sucumbente.
6. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso de apelação, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
7. Ausente vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, não um meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo
8. Recurso da ré conhecido e provido, com efeitos modificativos.
9. Recurso da autora conhecido e desprovido.
_____
Dispositivo importante citado: CPC, art. 1.022;
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1950795, 0741231-25.2022.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.